Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006579-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATEUS PALOSCHI - CPF: 030.949.351-09 (ADVOGADO), RAUL CARVALHO PEREIRA - CPF: 573.036.061-49 (AGRAVANTE), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), GERMANO SUKADOLNIK - CPF: 502.367.768-00 (AGRAVADO), JOAO LEMOS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 745.997.638-53 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO APENAS PARA ESTE AGRAVO - INDEFERIDA LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO –ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO AUTOMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO FORMULADO APÓS MAIS DE 03 ANOS DA DECISÃO RESTRITVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o agravante impugnou, ainda que resumidamente, a decisão judicial, descabe alegar violação ao princípio da dialeticidade.

Na impugnação ao deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiram os agravados.

Havendo, ainda, elevados valores a serem adimplidos pelo agravante, que não indicou outro bem ou medidas menos gravosas para a satisfação da dívida e considerando que o recorrente pleiteou a retirada da restrição depois de mais de 03 anos em que foi determinada, mostra que a referida decisão não interfere de forma essencial na sua atividade profissional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Resolução Contratual c/c Despejo, indeferiu o pedido de liberação da restrição de circulação do veículo TOYOTA HILLUX, CD 4x4 SRV, ano/modelo 2014/2015, Placa ONO-5154, Renavam 01018995827.

O agravante aduz que é corretor de imóveis e necessita do automóvel no exercício da profissão.

Alega que, ao contrário do que constou no
decisum
ora impugnado, a sua CNH está de acordo com a legislação de trânsito, ou seja, está válida até 2027, devendo ser afastada a violabilidade do art. 162 do CTB.

Diz que, quanto ao fato de estar inapto ao exercício da profissão, é preciso considerar o Tema 732 do STF, segundo a qual é inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.

Tutela recursal indeferida no Id 206723155-pág. 01/02.

Em contraminuta, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Defendem a não concessão da gratuidade da justiça e pugnam pelo não provimento do Agravo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - ausência de dialeticidade recursal

É sabido que
a peça
recursal

deve, necessariamente, expor, de forma objetiva e individualizada, os motivos pelos quais entende seja a decisão reformada ou anulada, em todos os seus aspectos. Na letra da lei, "os fundamentos de fato e de direito".

Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Jr.:

"A
dialeticidade manifesta-se como princípio fundamental dos recursos porque impõe aos recorrentes o dever de consignar, expressamente, as razões pelas quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada
.

Ponto de destaque é que
os motivos invocados pelo recorrente devem ser pertinentes com os temas decididos no pronunciamento a que se impugna
.

De tal sorte, haverá violação do princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, invocar-se somente fundamentos pertinentes ao mérito da causa, quando a sentença tenha extinguido o processo sem julgamento de mérito. (...)" (Recursos no Processo Civil. São Paulo: Dialética, 2004, p. 44)."

Ocorre que, ainda que de forma resumida, o agravante impugnou a decisão judicial, motivo pelo qual seu recurso poderá ser conhecido.

Rejeito a preliminar.

JUSTIÇA GRATUITA

O agravante pleiteou e foi deferida a gratuidade da justiça apenas para este Agravo.

Na hipótese de impugnação a esse pedido ou ao seu deferimento, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiram os agravados.

MÉRITO

Infere-se dos autos que o Cumprimento de Sentença foi manejado pelos agravados contra o agravante desde meados de 2015. Em 18 de julho de 2017, após várias tentativas para localizar bens passíveis de penhora em nome do recorrente, localizaram o veículo em questão, objeto da restrição de circulação.

A restrição foi determinada em 18-06-2017 e o agravante pleiteou sua retirada em 16-03-2021, sob a justificativa de que utiliza do veículo para locomoção no trabalho, juntando a Carteira Nacional de Habilitação e o documento de técnico em transações imobiliárias emitida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região/GO.

Como afirmou o juiz
a quo
, ainda existem
elevados valores a serem adimplidos pelo executado que não indicou outro bem ou medidas menos gravosas para a satisfação da dívida.

Por isso, deve ser mantida a restrição de circulação do veículo a fim de viabilizar a apreensão do veículo e a penhora e posterior alienação do bem.

O fato de o Cumprimento de Sentença estar se
arrastando desde 2015 e considerando que o recorrente pleiteou a retirada da restrição depois de mais de 03 anos em que foi determinada, mostra que a referida decisão não interfere de forma essencial na sua atividade profissional.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024